Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SCR APÓS PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise da manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após a prescrição do débito, sustentando que tal conduta configura dano moral in re ipsa. Requer o provimento do recurso para sanear a omissão apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção do nome da embargante no SCR após a prescrição da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aprecia expressamente a questão relativa aos danos morais, concluindo pela inaplicabilidade da indenização, em razão da existência de anotações restritivas preexistentes nos cadastros de inadimplentes, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.
A manutenção do nome da embargante no SCR, ainda que após a prescrição da dívida, não é suficiente para configurar dano moral, considerando-se que havia registros legítimos anteriores não impugnados.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
Conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
A existência de anotações restritivas legítimas anteriores afasta a configuração de dano moral pela manutenção do nome no SCR, conforme disposto na Súmula 385 do STJ.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, AgInt no REsp n. 1.713.376/SP, Rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 6.3.2020; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.9.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 615.977.161-20 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SCR APÓS PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdã
o que deu provimento à apelação
, afastando a condenação por danos morais. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise da manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após a prescrição do débito, sustentando que tal conduta configura dano moral in
re

ipsa
. Requer o provimento do recurso para sanear a omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção do nome da embargante no SCR após a prescrição da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão relativa aos danos morais, concluindo pela inaplicabilidade da indenização, em razão da existência de anotações restritivas preexistentes nos cadastros de inadimplentes, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A manutenção do nome da embargante no SCR, ainda que após a prescrição da dívida, não é suficiente para configurar dano moral, considerando-se que havia registros legítimos anteriores não impugnados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

A existência de anotações restritivas legítimas anteriores afasta a configuração de dano moral pela manutenção do nome no SCR, conforme disposto na Súmula 385 do STJ.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.713.376/SP, Rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 17.12.2019,
DJe
6.3.2020; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.9.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005026-16.2024.8.11.0041
.

Embargante
(s)
:
MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA
.

Embargado
(s)
:
BANCO PAN
S/A
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de re
curso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto p
or

MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao

recurso de apelação
interposto pelo

BANCO PAN
S/A,
para
afastar a condenação em danos morais
.

A
embargante fala

em omissão, ao argumento que o aresto deixou de analisar a existência de danos morais decorrentes da manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após a prescrição do débito.

Sustenta que tal conduta configura dano moral in
re

ipsa
.

P
osto isso, pugna pelo provimento do recurso
a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a
embargante, pois
o acórdão
embargado
analisou detidamente a questão referente aos danos morais, concluindo pela incidência da Súmula 385 do STJ, que veda a indenização quando preexistente legítima inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Conforme consignado no voto condutor,
embora a conduta do Banco embargado, em manter o nome
da requerente

inscrito no Sistema de Informações ao Crédito – SCR,
depois da prescrição do débito, caracterize ato ilícito, não como deixar de considerar
as
diversas outras anotações preexistentes
,
oriundas de diferentes credores e não impugnadas de forma idônea, o que
, por si só,
afasta a configuração de dano moral indenizável, nos exatos termos da referida súmula.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, para reconhecer a inexigibilidade da dívida e afastar o direito à reparação pleiteada.

O apelante afirma a ilegalidade da anotação restritiva bem como que não havia restrição anterior em seu nome. Pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito consistiu em ato ilícito passível de reparação por danos morais, ou se é aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de restrição lícita precedente descaracteriza o dano moral proveniente de nova negativação (Súmula 385 do STJ).

No caso concreto, há comprovação da preexistência de apontamento restritivo legítimo realizado por “Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.”, situação que exclui o direito ao dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

É vedada a indenização por dano moral na hipótese de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (Súmula 385 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.713.376/SP, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 17-12-2019,
DJe
6-3-2020.

(N.U 1004963-47.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

Da análise dos embargos o
postos, vê-se que a pretensão da
embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025